Tribunal: STF
Processo: Rcl 49563
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA:  RECLAMAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUJEIÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ADPF 387 E ADPF 437. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais.



    2. Uma vez reconhecido que a Sanesul é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, que sua composição é predominantemente formada por capital público e os seus únicos sócios são o Estado e a Agesul, autarquia estadual, de modo que os seus dividendos são revertidos em favor da própria entidade então reclamante, é de se concluir que a Sanesul sujeita-se ao regime constitucional de precatórios. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.